Tribunal: TJMT
Processo: 1014986-85.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014986-85.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PATRICIA LARA DE CAMPOS - CPF: 595.593.492-87 (IMPETRANTE), RAFAEL FRAZAO DA SILVA - CPF: 052.613.673-10 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL FRAZAO DA SILVA - CPF: 052.613.673-10 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO DA SILVA SANTOS - CPF: 619.686.922-15 (PACIENTE), PATRICIA LARA DE CAMPOS - CPF: 595.593.492-87 (ADVOGADO), JUÍZO DO PLANTÃO DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade concreta. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva de indivíduo acusado de tráfico interestadual de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006), com apreensão de aproximadamente 110 kg de cocaína. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, violação ao princípio da homogeneidade e irregularidade por ausência de laudo pericial na audiência de custódia.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se a conversão da prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a justificar a medida;

(
ii
) estabelecer se a eventual aplicação futura do tráfico privilegiado impede a custódia cautelar, à luz do princípio da homogeneidade;

(
iii
) determinar se a existência de condições pessoais favoráveis do paciente impõe a substituição da prisão por medidas cautelares diversas; e

(
iv
) examinar se a ausência de laudo de exame de corpo de delito antes da audiência de custódia enseja nulidade da prisão.

III. Razões de decidir

3. A conversão da prisão foi devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada, consistente no transporte de mais de 110 kg de cocaína, em compartimento oculto, circunstância que revela risco à ordem pública.

4. A possibilidade de aplicação de causa de diminuição de pena, como o tráfico privilegiado, não afasta, por si, a necessidade da custódia cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

5. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não é suficiente para afastar a prisão preventiva, quando evidenciado o
periculum
libertatis
.

6. A ausência de laudo pericial antes da audiência de custódia não gera nulidade da prisão preventiva, uma vez que esta constitui novo título jurídico, nos termos da jurisprudência consolidada do STF, STJ e do Enunciado Orientativo n. 27 da TCCR/TJMT.

IV. Dispositivo e tese
s

7. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:

“
1.
A gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida, justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva.
2.
A eventual incidência do tráfico privilegiado não impede a custódia cautelar, quando presentes os requisitos legais.
3.
Condições pessoais favoráveis não afastam, por si, o
periculum
libertatis
.
4.
A ausência de laudo de exame de corpo de delito antes da audiência de custódia não invalida a prisão preventiva, que constitui novo título autônomo.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312 e 319; CF/1988, art. 5º, LXI; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33 e 40, V.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC n. 155.908/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 03.05.2018;

STJ,
AgRg
no HC n. 979.283/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 28/5/2025;
STJ, RHC n.
193.876
/PR, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 23.04.2024;
STJ,
AgRg
no RHC n. 145.975/MG,
Rel.
Min
.
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j
.

0
3/
0
8/2021
;
TJMT,
N.U 1034435-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Terceira Câmara Criminal, J. 19/02/2025;
TJMT,

N.U 1028697-31.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, J. 28/02/2024;
TJMT
Enunciados n. 27 e 43 da TCCR
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Rafael Frazão da Silva e
Patricia
Lara de Campos em favor de
Marcos Roberto da Silva Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 9 de maio de 2025 e teve a sua prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, realizada no
AuPrFl
n. 1004189-32.2025.8.11.0006, em razão de, supostamente, ter cometido o delito de tráfico de drogas majorado pela prática entre Estados da Federação (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/06).

Sustentam, os impetrantes, que a autoridade acoimada de coatora ordenou a prisão preventiva do paciente em decisão genérica e desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos.

Alegam que a aplicação da prisão preventiva no caso dos autos caracteriza medida desproporcional, especialmente quando consideradas as condições pessoais do paciente e a inexistência de violência ou grave ameaça no delito em comento; defendendo, ademais, que a prisão preventiva do paciente fere o princípio da homogeneidade, uma vez que, em caso de condenação, há a chance de aplicação do tráfico privilegiado em seu favor, levando ao cumprimento de pena em regime diverso do fechado.

Aduzem que o paciente preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade, pois é primário, de bons antecedentes, possui residência fixa e emprego lícito, além de ter sido o crime cometido sem violência ou grave ameaça, sendo suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas, apresentando como sugestões as medidas de monitoramento eletrônico; limitação de final de semana; proibição de mudança de domicílio sem prévia autorização judicial; e a proibição de manter contato com pessoas envolvidas com o tráfico e com outras atividades criminosas.

Alegam, ainda, que a autoridade coatora denegou o pedido de relaxamento do paciente, que, por sua vez, foi fundamentado dobre o fato da abordagem policial ter sido violenta e com abuso psicológico do paciente, resultando em violação de seus direitos fundamentais, somando a isso o fato de que, quando da realização da audiência de custódia, não havia acostado aos autos laudo de exame de corpo de delito do paciente, em violação à Resolução n. 562/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postulam a substituição da prisão preventiva do paciente pelo cumprimento de medidas cautelares
alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
286970899
, tendo sido dispensadas as informações do juízo de primeiro grau.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
287801879
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que tange à alegada inexistência dos requisitos autorizadores a
decretação da
prisão do paciente
, impõe-se ressaltar que
tal
tese não t
ê
m consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador
à prolação do referido édito judicial
:
a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito
, em
t
ese
,
praticado
pelo paciente.

E, ao converter a prisão em flagr
ante em pr
isão preventiva, o juízo de primeiro grau apresentou os seguintes fundamentos:

[...] Em análise ao sistema processual eletrônico, verifica-se que o custodiado foi autuado em flagrante no dia 09 de maio de 2025, por
transportar 105 invólucros contendo substância análoga a cloridrato de cocaína, pesando aproximadamente 110,60 kg
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, incorrendo no delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06.

Conforme consta no Laudo Preliminar de Constatação nº 1858536/2025, emitido em 09 de maio de 2025, na Delegacia de Polícia Federal em Cáceres/MT, foram realizados exames preliminares nas substâncias apreendidas, confirmando-se a presença de cloridrato de cocaína. O autuado foi abordado por volta das 4h, durante bloqueio policial realizado pela equipe do GEFRON, que obteve informações sobre o possível transporte de entorpecentes. Durante a abordagem, foram notados sinais de nervosismo por parte do autuado, e, após busca minuciosa, foram encontrados os invólucros contendo a substância ilícita.

Nesse sentido, estando presentes os indícios de autoria e materialidade dos delitos previsto no artigo 33, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06, e
presente o requisito da garantia da ordem pública elencado no artigo 312, do CPP
, mostra-se inviável, neste momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo necessária prisão preventiva do suspeito.

Por tais razões, converto a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do suspeito MARCOS ROBERTO DA SILVA SANTOS, com fundamento no artigo 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal. [...]

Destacamos

Consta do

AuPrFl
n.
1004189-32.2025.8.
11.0006
, que
os
poli
cia
is militares

obtiveram informações de que um caminhão que trafegava sentido Cáceres/Cuiabá poderia estar transportando entorpecentes, determinando, em razão disso, a parada do veículo dirigido pelo paci
ente que, por sua vez, ao ser abordado
, demonstrou sinais de nervosismo, apresentando informações conflitantes quando questionado pelos agentes

públicos, o que levou
a equipe
a
re
a
lizar
busca veicular
minuciosa
,
logrando êxito em localizar um compartimento oculto na parte frontal do
semirreboque
, onde foram localizados 150 (cento e cinco) invólucro
s de substância análoga a cocaína, com massa total de aproximadamente
110,60 kg (cento e dez quilos e seiscentas gramas)
.

Tais
circunstância
s
demonstra
m
a gravidade
concreta
do delito
supostamente
praticado
pelo paciente
que, em tese, transportava quantidade expressiva de substância análoga a cocaína
[repita-se, cento e dez quilos]
, droga
altamente viciante
, com elevado potencial lesivo à saúde
,

restando

demonstrada, portanto,

a necessidade da sua custódia cautelar, a fim de garantir a orde
m pública.

Nesse particular, não se pode olvidar que, acerca da apreensão de quantidade e variedade expressivas de estupefacientes, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 25, com a seguinte redação:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva, não havendo, pois, como se falar em violação à Constituição Federal, ao Código de Processo Penal ou à Convenção Americana de Direitos Humanos
.

A
l
iás,

n
esse tocante
,
foi proferido recente entendimento pelo Superior Tribunal de
Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente, acusado de tráfico de drogas, conforme o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

II. Questão em discussão

2. A discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada e se é possível a substituição por medidas cautelares diversas.

3. Outra controvérsia diz respeito à (
im
)possibilidade de exame da alegação de suposto equívoco quanto à interpretação do depoimento prestado pelo acusado.

III. Razões de decidir

4.
A prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que a relevante quantidade de droga apreendida demonstra a potencial periculosidade do agente e é apta a justificar sua segregação para garantia da ordem pública.

6. Demonstrada concretamente a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

7. A alegação de suposto equívoco quanto à interpretação das declarações prestadas pelo agravante consubstancia indevida inovação recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

Tese de julgamento: 1.
A expressiva quantidade de droga apreendida justifica a prisão preventiva para garantir a ordem pública
. 2.

Demonstrada concretamente a necessidade da prisão preventiva, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas. 3. Não deve ser conhecida a tese que veicula indevida inovação recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 312 e 319; Lei n. 11.343/2006, art.
33.Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC n. 155.304/PB, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022; STJ,
AgRg
no HC n. 892.778/MG, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024; STJ, RCD no HC n. 891.933/RJ, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/4/2024; STJ, RHC n. 193.876/PR, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/4/2024.

(
AgRg
no HC n. 979.283/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

Destacamos

Diante disso, não há como afirmar que não estariam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal que deram ensejo
a

prisão
preventiv
a

d
o
paciente, eis que ficou demonstrada a gravidade concreta do crime
de

tráfico
,
supostamente
, perpetrado por ele
.
Logo, resta
evidenciada a necessidade de garantia da ord
em pública, tal como entendeu esta Terceira Câmara Criminal
no
s
julgado
s
abaixo ementado
s
:

Ementa: Processo Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade concreta do delito. Ordem pública. Requisitos do art. 312 do CPP atendidos. Medidas cautelares diversas inadequadas. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/06). A defesa sustenta a ilegalidade da prisão, alegando ausência de fundamentação idônea, desproporcionalidade da medida e omissões na individualização das condutas pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é possível a análise da negativa de autoria na via do Habeas Corpus; (
ii
) se a conversão da prisão em preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a justificar a medida, ou se haveria possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Razões de decidir

3. O habeas corpus não é via adequada para análise aprofundada de negativa de autoria, devendo essa ser discutida na instrução criminal, conforme entendimento sedimentado pelo Enunciado nº 42 da TCCR/TJMT.

4.
A prisão preventiva foi devidamente fundamentada em circunstâncias concretas, evidenciadas pela apreensão de expressiva quantidade de drogas
(1.693 kg de pasta base de cocaína, 304 gramas de cocaína e 1.185 kg de maconha), além de dinheiro em espécie, associada ao contexto fático indicativo de tráfico.

5. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que a quantidade e natureza das drogas apreendidas são elementos aptos a justificar a prisão preventiva, conforme o Enunciado nº 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

6. A existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não justifica a revogação da prisão preventiva quando presentes os pressupostos do periculum
libertatis
, conforme disposto no Enunciado nº 43 da TCCR/TJMT.

7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 282, I e II, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. A via do Habeas Corpus não comporta exame aprofundado de provas para aferir negativa de autoria. 2.
A gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de entorpecentes apreendidos, justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva.
3. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a necessidade da segregação cautelar quando evidenciado o risco à ordem pública. 4. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão exige a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, o que não se verifica no caso."

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 282, I e II, e 312.

Jurisprudência relevante citada: STF,
AgRg
no HC 210312, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJE 31.3.2022; STJ,
AgRg
no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, 6ª Turma, DJE 18.4.2024.

(N.U 1034435-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 25/02/2025)
Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 93, IX E 312 DO CPP – NÃO OCORRÊNCIA –
RELEVANTE QUANTIDADADE DE DROGAS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENUNCIADO N. 25 DA TCCR/TJMT
– 2. PRINCÍPIOS DA NÃO CULPABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VIOLAÇÕES INEXISTENTES – NATUREZAS DISTINTAS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO-PENA – 3. PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – 4. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA/INADEQUAÇÃO – 5. ORDEM DENEGADA CONFORME PARECER DA PGJ.

1.
Inexiste violação ao 93, IX da CF/88 e ao art. 312 do CPP se a decisão atacada via writ estiver alicerçada na relevante qualidade e variedade de drogas apreendidas
(107 porções de cocaína com peso total de 51,3 g e 211,2g de maconha fracionadas em 33 porções), pois evidente a gravidade concreta da conduta e a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, nos termos do Enunciado n. da TCCR/TJMT, segundo o qual: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

2. Na prisão preventiva decretada legalmente, não há ofensa aos princípios da presunção de não culpabilidade e da proporcionalidade, não só pela natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, e aquela, de cunho processual, não atrelada ao regime prisional fixado, como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza a prisão processual, quando se encontrar devidamente fundamentado decreto escrito do juiz competente, como in
casu
;

3. Solitários predicados favoráveis não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP;

4. Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, impossível sua substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial quando nenhuma delas se mostra adequada para garantia da ordem pública, abalada em razão quantidade e nocividade das drogas apreendidas.

(N.U 1028697-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no DJE 01/03/2024)

Destacamos

Sendo assim,
em relação à prisão preventiva do paciente
, é forçoso reconhecer
que agiu
corretamente
o
prolator
do
decisum

desafiado
,
porquanto
, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Daí por que não obstante o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta.

Diante disso, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Além disso, não se deve olvidar que, não obstante o
s
impetrante
s
alegue
m
que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

E, em relação à afirmação de que a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é necessário que se reconheça que a simples possibilidade de

Marcos Roberto
, eventualmente, vier a ser agraciado com causas de diminuição de pena ou condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada neste habeas.

Finalmente
,
no que tange à alegação de que
é necessário o relaxamento da prisão
do paciente
em razão da realização da audiência de custódia sem a juntada de laudo de exame de corpo de delito d
e Marcos Roberto
,
não merece prosperar a pretensão dos impetrantes
. Isso
porque
,
para o Supremo
Tribunal Federal
,
“
a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar...
(
Habeas Corpus
n. 155908/RS – Rio Grande do Sul, relatado
pela Ministra
Rosa Weber, publicado
em 03.05.2018
).

Ainda sobre o tema, é imperativo ressaltar que, segundo consta no item 11, da Edição 120, na Jurisprudência em Teses, do Superior Tribunal de Justiça, “
com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar”.

Sendo assim, diante do pacífico entendimento que os Tribunais Superiores têm em relação à matéria, não há dúvida que a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante do paciente fica, de fato, superada com a sua conversão em prisão preventiva, haja vista a formação de um novo título a fundamentar sua custódia cautelar.

A propósito, acerca do tema, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n.27, consolidou seu entendimento, nos seguintes termos: “
As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.”

Registre-se, ademais, que a nulidade invocada nesta impetração teria ocorrido em momento posterior à prática do crime pelo qual o paciente está sendo
investigado
. Além disso, a configuração ou não de eventual excesso na abordagem policial do favorecido para além de demandar dilação probatória, incompatível com o rito da presente ação constitucional, não tem o condão de fazer desaparecer do mundo jurídico
o crime imputado a sua pessoa que já havia se consumado, não podendo, portanto, tal argumento servir de salvo conduto para sua impunidade com base na doutrina denominada de garantismo hiperbólico monocular, em detrimento do princípio da primazia da realidade, da instrumentalidade das formas, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal (
pas
de
nullité

sans

grief
), e de toda sociedade que diariamente tem sido afetada por crimes patrimoniais desse tipo causando enorme lesão ao bem jurídico tutelado.

Cumpre asseverar, ainda nesse diapasão, que, ao revés da conotação que pretendeu dar
os
impetrante
s
,
eventual nulidade decorrente da atuação dos policiais no momento da prisão do paciente macularia apenas sua prisão em flagrante o que poderia culminar com o respectivo relaxamento. Todavia ainda que isso tivesse acontecido não impediria que o magistrado que presidiu a audiência de custódia decretasse sua prisão preventiva, seja a pedido da autoridade policial ou do Ministério Público, uma vez constada a necessidade de se garantir a ordem pública.

Não bastasse isso, não se verifica prejuízo, tampouco comprovação da alegação dos impetrantes, apto a ensejar o relaxamento da prisão, ante a inexistência de indícios de agressão do paciente pelos agentes policiais, inclusive, apenas 3 dias após a audiência, foi realizado o exame, não sendo constatados quaisquer vestígios de lesão ou ferimentos associados ao ato da prisão, conforme se infere do Laudo Pericial n. 531.1.02.9047.2025.025472-A01 [ID 193722701

no processo de origem]:

Nesse tocante, e
m julgamento análogo ao caso dos autos,
o Superior Tribunal de Justiça
exarou o seguinte entendimento
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO.
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIA DE VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DO AGENTE.

EXAME DETERMINADO NA AUDIÊNCIA.

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA. NOVO TÍTULO.
CUSTÓDIA CAUTELAR. REVOGAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Ainda que o preso tenha sofrido maus-tratos da polícia, fato a ser apurado em procedimento próprio, não implica automática liberdade, pois a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, restando superada a alegação de eventual vício decorrente da atuação policial.

2.
Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não se declara a nulidade de ato processual sem que haja efetiva demonstração de prejuízo, em observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

3. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal).

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no RHC n. 145.975/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021,
DJe
de 6/8/2021.)

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
de
Marcos Roberto da Silva Santos
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025